Tribunal: TJPA
Processo: 0014529-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014529-08.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CRISTILENE MIRANDA SOEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, CRFB. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. MORTE DE MENOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO E O DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. OMISSÃO ESPECÍFICA. TEMA 592 DO STF. DEVER DE VIGILÂNCIA E PRUDÊNCIA AO CONDUZIR VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. ALTA VELOCIDADE. VIOLAÇÃO AS REGRAS DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. CULPA CONCORRENTE ENTRE OS RESPONSÁVEIS E O ESTADO. VALOR DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado por Cristilene Miranda Soeiro, em razão da morte de sua filha, de 10 anos, atropelada por viatura da Polícia Civil em via pública, durante diligência policial. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado pelo evento danoso, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Definir se há responsabilidade civil do Estado do Pará pelo acidente que causou o óbito da menor;

(ii) Estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima ou de seus responsáveis legais, a afastar a responsabilidade estatal; e,

(iii) Determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, tem natureza objetiva e baseia-se na teoria do risco administrativo, exigindo apenas a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa do agente.

4. Comprovado nos autos que a viatura policial trafegava em alta velocidade em via urbana, sem justificativa funcional suficiente, restando configurada conduta imprudente do agente público, que resultou diretamente na morte da menor.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de seus responsáveis não se sustenta, pois não restou demonstrada negligência grave por parte da genitora. Ainda que existente alguma omissão, a conduta do agente estatal foi a causa preponderante do evento danoso, caracterizando culpa concorrente e não exclusiva.

6. A responsabilidade do Estado, em caso de omissão específica – como a imprudência na condução do veículo oficial – permanece objetiva, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 592 (RE 841526).

7. A indenização por danos morais é devida diante da perda de filha menor, sendo o dano presumido. Todavia, diante da culpa concorrente entre o Estado e os responsáveis legais, justifica-se a redução do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais), observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva de agente público no exercício de função é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a presença de conduta estatal, dano e nexo de causalidade.

B. A imprudência do agente público ao conduzir viatura oficial em alta velocidade configura omissão específica apta a gerar dever de indenizar.

C. A culpa concorrente dos responsáveis legais da vítima menor não afasta, mas apenas mitiga, a responsabilidade do Estado, autorizando a redução proporcional da indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

41ª Sessão Presencial da 2ª Turma de Direito Público ocorrida em 15/12/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ação de responsabilidade civil cumulada com indenização por danos morais e materiais em favor de Cristilene Miranda Soeiro, devido conduta omissiva de agente público estadual, no exercício de sua função, que acarretou o óbito da filha da autora em acidente de trânsito.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado do Pará e o dano sofrido pela autora, que ao atravessar a via pública com a filha, uma viatura da polícia civil atingiu fatalmente a menor, fazendo-a evoluir a óbito. Dessa forma, fora aplicada indenização por danos morais visto a perda irreparável à autora.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação aduzindo reforma da sentença, visto a deficiência na fundamentação da sentença, pois não conseguira comprovar que a culpa do acidente ocorrera por conduta do ente estatal, inclusive, pela exclusão de ilicitude posto a culpa exclusiva da vítima. Ademais, alegara que o motorista da viatura fora absolvido na esfera criminal e, por fim, subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais.

Transcorreu in albis o prazo para a apelada apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido à ausência dos pressupostos presentes no art. 127, CRFB, art. 178, CPC e os arts. 1º e 2º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a
responsabilidade civil do Estado do Pará frente ao acidente fatal contra a filha da autora
. Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, no dia 30/12/2013, entre 17h e 18h, no Canal da Pirajá, Bairro da Pedreira, Município de Belém, o policial civil e condutor da viatura marca Ford, modelo Ranger, cor prata, placa OTG – 5115, cedido pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, atravessava via pública em alta velocidade com o intuito de fazer campana a indivíduos, porém, a menor T. S. B., filha da autora, à época com 10 anos de idade, atravessava a via, momento este que fora arremessada e atingida pela viatura, sendo conduzida ao Hospital Metropolitano, porém falecera por hemorragia intracraniana por traumatismo crânioencefálico, como consta na Certidão de Óbito (ID 27463633 – fl. 01).

Embora louvável a tese argumentativa do Estado do Pará
, em sustentar a ausência de comprovação da conduta ilícita do ente estatal, afirmando, ainda, que o evento danoso teria decorrido por culpa exclusiva da própria vítima, ressaltando que o policial civil envolvido fora absolvido na esfera criminal,
não merece prosperar o seu pleito
. Vejamos.

A análise dos autos evidencia que
não se sustenta a alegação de culpa exclusiva
in vigilando
da genitora ou de outro responsável legal pelo menor
. É importante atentar que, ainda que recaia sobre os pais o dever de vigilância, tal dever não é absoluto e nem tem o condão de eximir automaticamente a responsabilidade estatal quando a conduta do agente público se apresenta como causa direta e eficiente do resultado danoso. A responsabilização por culpa
in vigilando
exige demonstração concreta de negligência grave por parte do responsável, elemento que, no caso, não restou comprovado. Dessa forma, sem prova robusta de que a genitora tenha ou o outro responsável tenha agido com descuido relevante ou contribuído de forma determinante para o evento, não há como atribuir-lhe o ônus exclusivo pelo ocorrido, mas tão somente a culpa concorrente.

Em tais situação,
a existência de falha de vigilância por parte dos genitores ou outro responsável não afasta a responsabilidade estatal, mas pode ensejar a configuração de culpa concorrente
, quando comprovado que ambos contribuíram, de maneira concorrente, para o resultado danoso.
Nessa hipótese, admite-se a divisão proporcional do dever de indenizar
, como será analisado
a posteriori
, pois a omissão dos responsáveis legais, embora não seja causa exclusiva do evento, pode ter concorrido para o desfecho lesivo, ao lado da conduta imprudente do agente estatal.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ÔNIBUS E BICICLETA CONDUZIDA POR CRIANÇA. ABALROAMENTO.
CULPA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS E CULPA "IN VIGILANDO DOS PAIS". RECONHECIMENO DE CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS
. -
É evidente a culpa do motorista réu, que, mesmo conduzindo um veículo de maior porte, deixou de observar regras do CTB, não dirigindo com atenção e cuidado, especialmente ao transitar em cruzamento mal iluminado e sinalizado, o que exigiria sua especial prudência - Concorre com o acidente, na modalidade de culpa in vigilando, os pais da vítima menor que brincava com sua bicicleta em rua escura, mal sinalizada, sem a presença de seus responsáveis - Diante da concorrência de culpas no evento danoso, o arbitramento do valor da indenização deve levar em consideração essa circunstância, como determina o art. 945 do Código Civil.

(
TJ-MG
– AC: 10000221530322001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata,
Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação: 10/02/2023). (GRIFO).

Em relação à conduta do agente estatal, verifica-se que houve manifesta omissão e imprudência na condução do veículo oficial
, inclusive sendo ratificado pela testemunha Antônio Marcos Lima da Paixão em sede policial que o policial civil trafegava em viatura oficial em alta velocidade, arremessando fortemente a menor por volta de 10 metros do local, conforme acostado em Boletim de Ocorrência Policial nº 331/2013.001990-0 (ID 27463633 – fl. 04).

A direção de carro institucional em via pública exige observância estrita aos deveres de cautela
, sobretudo quando se trata de automóvel de órgão de segurança, cuja circulação deve pautar-se pelos princípios da legalidade, razoabilidade e proteção à coletividade. Dessa forma,
conduzir veículo oficial em alta velocidade
, sem a devida justificativa funcional e em condições que não recomendavam tal comportamento,
caracteriza violação direta ao dever de cuidado exigido do agente público, configurando conduta omissiva e comissiva apta a gerar responsabilidade estatal.

Ademais,
ao assumir a direção em velocidade incompatível com a via, o policial não apenas se afastou do comportamento esperado de um agente treinado, como também criou risco concreto e previsível à integridade física de terceiros
. A omissão em adotar conduta segura, aliada ao excesso de velocidade, revela descompromisso com os deveres funcionais e com o zelo necessário ao uso de veículo oficial. Diante disso, mesmo que se cogitasse alguma parcela de responsabilidade dos responsáveis legais pelo menor, tal circunstância jamais afastaria a responsabilidade estatal, pois a conduta imprudente e omissiva do agente público figura como causa eficiente e preponderante para o evento danoso.

Para o Supremo Tribunal Federal, em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso,
dever de prudência pelo agente público ao conduzir veículo oficial, onde deveria ter obedecido
as regras de trânsito, porém trafegou sem o devido cuidado,

é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva,
bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Nessa senda, através de todos as provas e documentos juntados, fora comprovada
a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará por conduta omissiva frente aos danos sofridos pela autora,
que perdera filha por acidente de trânsito causado por agente estatal.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VIATURA DE POLÍCIA. MORTE DE MENOR
EM BICICLETA.
RESPONSABILDIADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS INDIRETOS PRESUMIDOS ENTRE PAIS E FILHOS.
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS REVISTOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e o nexo de causalidade.

2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

3. Fica caracterizada a responsabilidade do Estado a partir da morte de menor, causada por acidente automobilístico, em que o preposto do poder público deixou de observar as regras de trânsito, trafegando sem o devido cuidado, sendo o causador da colisão.

4. Em relação aos pais da vítima, resta presumido o dano moral reflexo (indireto ou por ricochete), conceituado como o conjunto de prejuízos sofridos por um terceiro (vítima mediata ou indireta) em consequência de um dano corporal inicial sofrido por outrem (vítima imediata ou direta), em virtude da proximidade no núcleo familiar, sendo desnecessária sua comprovação no processo.

5. Indenização por danos morais fixada em sentença aquém dos parâmetros balizadores estabelecidos pelo STJ para casos de dano-morte, devendo ser majorados para valor aproximado a 500 (quinhentos) salários-mínimos vigentes à época do fato, passando para R$ 150 .000,00 (cento e cinquenta mil reais) a cada um dos genitores, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

6. Tratando-se de condenação a pagamento de indenização por danos morais imposta à Fazenda Pública, a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905.

7. Recursos conhecidos. Apelação dos autores parcialmente provida. Apelação do Estado do Pará desprovida. Sentença parcialmente reformada de ofício, em relação aos consectários legais.

(
TJ-PA
– APELAÇÃO CÍVEL: 00053885220128140015 7222725, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO,
Data de Julgamento: 22/11/2021, 2ª Turma de Direito Público
). (GRIFO).

Em relação a
indenização por danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em análise, a autora sofrera dor irreparável ao perder a única filha em acidente de trânsito,
configurando dano moral
in re ipsa
e devendo receber indenização por danos morais. Todavia, por conta da culpa concorrente e seguindo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do STJ,
reduzo o
quantum
indenizatório em danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor da autora.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento

ao recurso de apelação do Estado do Pará, somente para reduzir o valor da indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais),
visto a culpa concorrente dos responsáveis da menor e do Estado do Pará, inclusive seguindo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, o restante da sentença mantém incólume pelos motivos alhures.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025